Tribunal: STF
Processo: HC 90449
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
   LIVRAMENTO CONDICIONAL. CAUSA DE REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. EFEITOS
   DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
1. A condenação
   irrecorrível, por crime cometido na vigência do livramento
   condicional, é causa de revogação obrigatória do benefício
   (inciso I do artigo 86 do Código Penal).
2. Revogado o
   livramento condicional pela prática delitiva durante o período de
   prova, não se conta como tempo de pena cumprida o lapso temporal
   em que o condenado ficou em liberdade.
3. Ordem denegada.